Tribunal: TJDFT
Processo: 0702835-86.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
PENAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quando praticado nas mesmas condições de tempo e lugar, o delito do art. 309 do CTB, fica absorvido pelo crime de embriaguez ao volante, devendo o agente responder apenas por este último, com a agravante do art. 298, III, do CTB.
2. A reincidência em crime doloso e os maus antecedentes impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, incisos II e III, do Código Penal.
3. Recursos do Ministério Público e do acusado conhecidos e não providos.